Tribunal: STJ
Processo: 0027427-68.2020.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567506 - SP(2024/0045209-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
JULIE DANIELE HUGUETTE LAURA SCHEIN - RJ190077
LUCIANO GOUVÊA VIEIRA - RJ135220
JOÃO FELIPE LYNCH MEGGIOLARO - RJ216273
ANA CAROLINA CATARCIONE SCHMIDT GRUMACH - RJ189352
AGRAVADO
: MARLENE MARIA DE FATIMA ALBINO
ADVOGADO
: RODRIGO XAVIER ALFAIA - RJ153343
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE IMAGEM.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE FOTOGRAFIA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.
1. O
§ 4o, do CPC estabelece que, salvo decisão judicial em sentido
art. 64,
contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo
incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente.
2. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi proferida após
o trânsito em julgado da decisão que determinou a competência do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo necessário remeter os autos ao
juízo competente para apreciação da apelação e demais recursos.
3. A manutenção da sentença do juízo paulista se dá em homenagem ao
princípio da duração razoável do processo, da proteção à boa-fé e atendendo
aos elevados interesses sociais envolvidos na lide.
4. Recurso provido para determinar a remessa ao Tribunal de Justiça do

Estado do Rio de Janeiro, para apreciar a apelação e demais recursos como
entender de direito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54865848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 89292fa2-a0e7-4705-bf30-afd2620f82f4

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:34:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 89292fa2-a0e7-4705-bf30-afd2620f82f4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567506 - SP(2024/0045209-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
JULIE DANIELE HUGUETTE LAURA SCHEIN - RJ190077
LUCIANO GOUVÊA VIEIRA - RJ135220
JOÃO FELIPE LYNCH MEGGIOLARO - RJ216273
ANA CAROLINA CATARCIONE SCHMIDT GRUMACH - RJ189352
AGRAVADO
: MARLENE MARIA DE FATIMA ALBINO
ADVOGADO
: RODRIGO XAVIER ALFAIA - RJ153343
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE IMAGEM.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE FOTOGRAFIA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.
1. O
§ 4o, do CPC estabelece que, salvo decisão judicial em sentido
art. 64,
contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo
incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente.
2. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi proferida após
o trânsito em julgado da decisão que determinou a competência do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo necessário remeter os autos ao
juízo competente para apreciação da apelação e demais recursos.
3. A manutenção da sentença do juízo paulista se dá em homenagem ao
princípio da duração razoável do processo, da proteção à boa-fé e atendendo
aos elevados interesses sociais envolvidos na lide.
4. Recurso provido para determinar a remessa ao Tribunal de Justiça do

Estado do Rio de Janeiro, para apreciar a apelação e demais recursos como
entender de direito.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54542376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:15
Código de Controle do Documento: cc9a8f9c-af7b-4f64-beed-1451c2b7be94

Cuida-se de recurso especial interposto por G. & S. Imagens do Brasil Ltda. (Getty
Images Brasil), com fundamento no
III, alíneas
e , da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c
acórdão proferido pela 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que, por maioria, deu parcial provimento à apelação da parte autora.
Na origem, Marilene Maria de Fátima Albino ajuizou ação de indenização por danos
morais cumulada com obrigação de fazer, sustentando a utilização indevida de sua imagem pela
ré, consistente na veiculação e comercialização de fotografia tirada no antigo Aterro Sanitário de
Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, sem autorização, associando-a à condição de catadora de
lixo, o que lhe teria causado constrangimento e abalo moral.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a
imagem foi captada em local público, com finalidade informativa, relacionada a fato de
relevante interesse social, inexistindo caráter ofensivo ou vexatório, bem como ausente
demonstração inequívoca de que a pessoa retratada seria, de fato, a autora.
Interposta apelação, o Tribunal de origem, por maioria, reformou parcialmente a
sentença, reconhecendo a violação ao direito de imagem, ao entendimento de que a fotografia
individualizava a autora e fora utilizada com finalidade comercial, condenando a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, além de determinar a
retirada da imagem de seu banco de dados. Restou vencido o Relator sorteado, que mantinha a
improcedência dos pedidos.
Opostos embargos de declaração pela ré, foram eles rejeitados, sob o fundamento de
inexistência de omissão, contradição ou erro material, consignando-se que a insurgência
veiculava mero inconformismo com o resultado do julgamento.
Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese: (i) a nulidade do acórdão recorrido por
violação ao
§4o, do CPC, em razão de incompetência do Tribunal paulista; (ii) ofensa aos
art. 64,
arts. 489, §1o, VI, e 926 do CPC, ante a ausência de
em relação a precedentes
distinguishing
invocados; (iii) violação aos arts. 20, 186 e 927 do Código Civil, defendendo a prevalência do
direito à informação e da liberdade de expressão sobre o direito de imagem, diante do caráter
histórico e jornalístico da fotografia; (iv) divergência jurisprudencial com julgados de outros
Tribunais que, em casos análogos, afastaram o dever de indenizar.
O recurso especial teve seu seguimento inadmitido, ocasionando a interposição de
agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
T
vo a ementa do acórdão que reavaliou a sentença:
ranscre
Apelação cível. Ação indenizatória c. c obrigação de fazer. Direito de
imagem. Alegação de utilização indevida da imagem. Sentença de
improcedência. Utilização da imagem da
não tinha intuito
autora/apelante
social, econômico, histórico e político. Necessidade de respeito ao direito à
imagem, liberdade e individualidade, ainda que as fotografias tenham sido
tiradas em local público. Fins jornalísticos ou de interesse público não
caracterizados. Comercialização desautorizada da imagem da autora.
Documento eletrônico VDA54542376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:15
Código de Controle do Documento: cc9a8f9c-af7b-4f64-beed-1451c2b7be94

Indenização reparatória. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Vedação ao enriquecimento ilícito. Valor deve compensar
a lesada e desestimular o lesante. Minoração para R$15.000,00. Honorários
recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Inversão
do ônus da sucumbência. Majoração dos honorários advocatícios arbitrados
para 15% do valor da atualizado da causa. Resultado. Recurso parcialmente
provido.
Similar
screvo a ementa do acórdão que julgou os embargos de declaração:
mente, tran
Embargos de declaração em apelação cível. Ação indenizatória c. c
obrigação de fazer. Direito de imagem. Alegação de utilização indevida da
imagem. Sentença de improcedência. Comercialização desautorizada da
imagem da autora. Recurso parcialmente provido. Mérito. Oposição de
aclaratórios, sob alegação de erro material e omissão. Não ocorrência de
vícios. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as
hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Prequestionamento. Não há
violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria
discutida considerada prequestionada. Resultado. Embargos rejeitados.

No que se refere a competência, matéria de ordem pública, em 03.09.20, o MM.
Juízo da 5a Vara Cível de Duque de Caxias, acolheu a preliminar de incompetência, declinando
de sua competência para processar e julgar a ação, a uma das varas cíveis do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.
Em agravo de instrumento, foi declarada a competência do Juízo da 5a Vara Cível de
Duque de
para processar e julgar a causa pela 15a Câmara Cível do TJRJ, confirmada
Caxias/RJ
decisão pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

AREsp no 2.122.456/RJ.
Não há dúvidas de que a sentença foi proferida antes do trânsito em julgado da
decisão que determinou a competência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Desta forma, a
sentença de 07.12.21 é plenamente válida.
O trânsito em julgado ocorreu em 18.11.2022.
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi proferido em 11.05.23,
após o trânsito em julgado quanto a competência.
Desta forma, em obediência ao
§4° do Código de Processo Civil, conservam-
art. 64,
se os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até que o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro profira outra decisão, apreciando a sentença.
A manutenção da sentença do juízo paulista se dá em homenagem ao princípio da
duração razoável do processo, da proteção à boa-fé e atendendo aos elevados interesses sociais
envolvidos na lide.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR SECCIONAL
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB CONTRA PLANO DE
SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DA
SENTENÇA DO JUÍZO ESTADUAL. PERDURAÇÃO NOS TERMOS DO
§ 4o, DO CPC. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
ART. 64,
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos moldes do
§4o, do CPC, "salvo decisão judicial em sentido
art. 64,
contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo
incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo
competente".
Documento eletrônico VDA54542376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:15
Código de Controle do Documento: cc9a8f9c-af7b-4f64-beed-1451c2b7be94

2. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão do
acórdão embargado e assentar que os efeitos das decisões proferidas pelo
Juízo estadual em sede cautelar devem perdurar até que o Juízo Federal
decida.
3. Embargos de declaração acolhidos, sanando a omissão.
(EDcl no CC n.
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
169.055/CE,
julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
19/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO
INCOMPETENTE. EXEGESE DO
§4o, DO
ART. 64,
CPC/15.
RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE.
1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a diferenciação entre
despacho e decisão interlocutória" reside na existência ou não de conteúdo
decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos
meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo,
sem solucionar controvérsia, a interlocutória, por sua vez, ao contrário dos
despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes" (
Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,
REsp 351.659/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJ
.
02/05/2002,
02/09/2002)
2. No caso, o pronunciamento judicial que determinou o cumprimento do
acórdão do TJRJ - deferindo liminar de busca e apreensão - possui, sem
dúvida, conteúdo decisório e com gravame para a parte recorrida. Por
conseguinte, ato jurisdicional que desafia agravo de instrumento.
3. "Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz
singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte
agravada, uma vez que, conforme preceitua o
§ 4o, do CPC, as
art. 64,
decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito,
até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente" (AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1449023/SP,
julgado em
DJe
.
20/04/2020,
23/04/2020)
4. Na hipótese, o magistrado de São Paulo (competente), ao determinar o
cumprimento do pronunciamento do acórdão do TJRJ (incompetente), por
óbvio, ratificou, ainda que implicitamente o entendimento da corte fluminense.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.727.956/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2021,
14/6/2021.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar a remessa ao Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para apreciar a apelação e demais recursos como entender
de direito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54542376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:15
Código de Controle do Documento: cc9a8f9c-af7b-4f64-beed-1451c2b7be94

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.567.506 / SP
Número Registro: 2024/0045209-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00269415520198190021
00274276820208260002
0027427682020826000250000
269415520198190021 274276820208260002 27427682020826000250000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
LUCIANO GOUVÊA VIEIRA - RJ135220
PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
JOÃO FELIPE LYNCH MEGGIOLARO - RJ216273
JULIE DANIELE HUGUETTE LAURA SCHEIN - RJ190077
ANA CAROLINA CATARCIONE SCHMIDT GRUMACH - RJ189352
AGRAVADO
: MARLENE MARIA DE FATIMA ALBINO
ADVOGADO
: RODRIGO XAVIER ALFAIA - RJ153343
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54846681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:17
Código de Controle do Documento: 26a3d7be-174a-41cd-83df-8a39581a5916

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:09:17
Código de Controle do Documento: 26a3d7be-174a-41cd-83df-8a39581a5916